Tribunal: STF
Processo: Rcl 72269
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grupo Casas Bahia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000643-95.2023.5.02.0472, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato para prestação de serviços na área de tecnologia da informação, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária, em contestação, aduz que não se discute abstratamente sobre a possibilidade da pejotização, mas acerca de sua utilização, no caso, de forma fraudulenta, com o intuito de mascarar a relação empregatícia existente. Postula a improcedência dos pedidos formulados na reclamação.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Insurge-se a reclamada quanto à sentença de origem que reconheceu o vínculo de emprego. 



    Sustenta que é ônus do autor a prova do vínculo, do qual não se desvencilhou, sendo comum a contratação de trabalhos de TI sem vínculo de emprego. 



    Passo a analisar. 



    Efetivamente, tendo o reclamado reconhecido em defesa a prestação de serviços, atraiu para si o ônus probatório, nos termos dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC. Porém, é certo que desse encargo não se desvencilhou satisfatoriamente, à luz do conjunto probatório coligido. 



    A relação de emprego compõe-se das figuras do empregador e empregado, tais como definidas nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, observados os pressupostos ali insertos. 



    A existência da relação empregatícia independe da vontade ou interpretação negocial do prestador ou credor dos serviços, mas do conjunto de atos-fatos por eles desenvolvidos em razão daquela prestação. Assim, o vínculo emerge da realidade fática do desenvolvimento da atividade laboral, e não do "nomen juris" ou revestimento formal dado pelas partes à relação. 



    Por isso, o fato de a autora ser sócia de pessoa jurídica, por si só, não exclui a possibilidade de existência da relação de emprego.



    [...]



    Como bem analisado pela Origem, da prova oral colhida em audiência é possível concluir que a obreira laborou com pessoalidade, pois que realizava serviços de tecnologia da informação, sem poder se fazer substituir, habitualmente, haja vista que cumpria jornada semanal de trabalho, em regra no horário comercial, saindo de um projeto e indo para outro, mediante subordinação, pois recebia ordens diretas dos gerentes e prepostos da primeira ré quanto ao trabalho a ser realizado, não podendo recusar projetos e não podendo ser substituída por outra pessoa, sendo que se faltasse ao trabalho sem apresentar justificativa, poderia receber advertência dos superiores ou até mesmo ser despedida, e contraprestação pelos serviços pessoalmente prestados à primeira reclamada, na forma dos arts. 2º e 3º da CLT, restando evidente a fraude no registro funcional. 



    Nesse contexto, verifico a presença nas provas dos autos de todos os requisitos atinentes à relação de emprego.



    De se manter, portanto, a r. decisão no que concerne ao reconhecimento do vínculo. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    Embora o paradigma mencionado tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente